Tribunal: TJES
Processo: 5001661-44.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001661-44.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO NICOLAU CARAN
RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001661-44.2022.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JOSE FRANCISCO NICOLAU CARAN

RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS FUNDEB. SERVIDOR CEDIDO À REDE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO. REQUISITOS DA LEI ESTADUAL Nº 11.478/2021 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais contra o Estado do Espírito Santo, alegando que foi excluído do pagamento do Bônus FUNDEB, instituído pela Lei Estadual nº 11.478/2021, apesar de estar em efetivo exercício de suas funções docentes em dezembro de 2021. Declarou que, embora cedido ao Município de Nova Venécia por força de convênio de municipalização, mantinha vínculo funcional com a SEDU e, por isso, deveria receber o bônus pago aos profissionais da rede estadual. Requereu, ao final, a condenação do Estado ao pagamento da verba e de indenização por danos morais, fixando o montante de R$ 40.000,00.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em atenção aos requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.478/2021, não faz jus o Recorrente ao recebimento do bônus pretendido. Efetivamente, constata-se que o Autor, embora mantivesse vínculo com o Estado, estava cedido ao Município e em efetivo exercício da função apenas na rede municipal de ensino no mês de pagamento do benefício.

(4). No ponto, o texto legal é claro ao exigir atuação do servidor em unidade de ensino da rede estadual e inexistência de registros de afastamento para órgãos externos. Portanto, não há ilegalidade na negativa administrativa, tampouco direito da parte autora ao pagamento do bônus, muito menos à compensação por danos morais (haja vista que nem sequer deflagrada qualquer ilegalidade praticada pela parte ré), não merecendo reparos a r. sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)